Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-59.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703478-59.2021.8.07.0004 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: ALAN DE BRITO CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. DEVER DE INFORMAÇÃO. NEGATIVA DE MATERIAIS. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. TRATAMENTO OBRIGATÓRIO. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. JUNTA ODONTOLÓGICA. DIVERGÊNCIA ENTRE DENTISTAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Jurisprudência do Nosso Tribunal entende ser incabível a tese de cerceamento de defesa quando a produção de prova pericial é desnecessária no esclarecimento das controvérsias processuais. 2. Constitui direito básico e fundamental do consumidor o direito à informação clara, precisa e adequada acerca do produto ou serviço oferecido, suas qualidades, características, riscos, dentre outros, conforme preceitua o artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor. Princípio da Informação. 3. Os procedimentos solicitados pelo cirurgião-dentista são de cobertura obrigatória por previsão legal, tendo em vista os riscos irreparáveis à saúde do contratante. 2.1. É firme a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao preconizar que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018). 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 309 do Código de Processo Civil, alegando que o indeferimento da produção de prova pleiteada implicou afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa; c) artigos 422, 757 e 760, todos do Código Civil, sob o fundamento de que não pode ser compelida a custear materiais e procedimentos incabíveis ao caso do paciente, em nítida ampliação da cobertura contratada, que prevê cláusulas limitativas de direito e restrições. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 36975155 - Pág. 11). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 422, 757 e 760, todos do CCB. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações relativas à recorrente sejam realizadas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, cujo instrumento procuratório é visto no ID 32670963. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029